Tribunal: STF
Processo: Rcl 68074
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. “PEJOTIZAÇÃO”. ADPF Nº 324/DF. ADC Nº 48/DF. ADIs Nº 3.961/DF E Nº 5.625/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Amico Saúde Ltda., contra acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no Processo nº 1003299-97.2016.5.02.0204, pelo qual teria sido inobservado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725). 
 
    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Advaldo Palomari, sócio da empresa irmãos Palomari S/C Ltda., pugnando pelo reconhecimento de vínculo de emprego, bem como as verbas laborais decorrentes da relação.
 
    3. Relata que em sua contestação alegou se tratar de relação jurídica de prestação de serviço, estabelecida por meio de contrato comercial firmado com a empresa da qual o ora beneficiário integra o quadro societário.
 
    4. Noticia que o Juízo de 1º Grau reconheceu o vínculo empregatício pleiteado, sob o fundamento de que cabia a empresa contratante comprovar que a relação não era de emprego, muito embora o contrato de prestação de serviços tenha sido devidamente juntado aos autos, bem como não ter sido alegado qualquer vício que maculasse o negócio jurídico. Diz que o Magistrado ignorou as notas fiscais emitidas em favor da empresa contratada, acostadas aos autos. 
 
    5. Informa que a 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em sede de recurso ordinário, manteve a decisão, com base nos mesmos fundamentos utilizados na sentença. Diz da interposição do recurso de revista, o qual teve seu seguimento negado. Registra que o respectivo agravo de instrumento interposto se encontra pendente de julgamento pelo Tribunal Superior do Trabalho.
 
    6. Sustenta, em síntese, a licitude da terceirização da atividade-fim, da “pejotização” e de outras formas de divisão de trabalho amparadas na autonomia da vontade. Salienta que o Regional reclamado não observou o decidido por este Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos dos paradigmas apontados.
 
    7. Requer a concessão de medida liminar, para suspender os efeitos do acórdão impugnado, bem como o trâmite do processo de origem. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato reclamado.
 
    8. Em 10/05/2024, proferi despacho requisitando informações à autoridade reclamada e determinando a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação (e-doc. 34).
 
    9. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região prestou as informações. Salienta que, a despeito de o ora beneficiário ter firmado contrato de prestação de serviços com a empresa ora reclamante, o reconhecimento do vínculo de emprego se deu com base no conjunto probatório (e-doc. 38).
 
    10. A parte beneficiária, Advaldo Palomari, em contestação, aponta inadmissível a reclamação, porquanto não esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias. Diz configurada fraude na contratação com o consequente reconhecimento de vínculo laboral após análise fática da Justiça do Trabalho (e-doc. 40).
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
    11. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    12. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    13. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    14. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
    15. Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas nos seguintes julgamentos: na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e no Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral (RE nº 958.252-RG/MG).

    16. Cumpre, inicialmente, destacar que a contrariedade aos precedentes fixados em ações de controle concentrado de constitucionalidade, em especial à ADPF n.º 324/DF, afasta, desde logo, o óbice arguido em preliminar da contestação, eis que o esgotamento de instância é requisito de admissibilidade para reclamações que visam garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário firmado sob o regime de repercussão geral, conforme art. 988, § 5º, inc. II, do CPC.
 
    17. Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:
 
 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
    18. No Tema RG nº 725, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação:
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”
 
    19. Em casos como o presente, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.
 
    20. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.
 
    21. No caso em tela, porém, a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativo, os seguintes trechos do acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (e-doc. 30. p. 4-8; grifos e destaques do original):
 
“(...) DO RECONHECIMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO 
Irresignada com a decisão de piso, insurge-se a reclamada contra a decisão de piso, que reconheceu a existência de relação empregatícia entre ela e o obreiro no período de 02/06/2005 a 20/10/2014. 
O reclamante, por sua vez, insiste no pleito de reconhecimento de vínculo com a primeira ré em período anterior, desde 05/10/2002. Requer, ainda, o deferimento de diferenças de verbas rescisórias, bem como as diferenças de reajustes desde fevereiro de 2014 até a dispensa. 
Razão não assiste a qualquer das partes, senão vejamos. 
Na prefacial, sustentou o autor ter sido contratado pela segunda ré, DBA Corp Comércio e Consultoria Ltda., em outubro de 2002, como Administrador de Banco de Dados, para trabalhar exclusivamente para a primeira reclamada, Amico Saúde Ltda., estando diretamente subordinado à última. Aduziu, ainda, que de dezembro de 2004 a junho de 2005 relacionou-se diretamente com a primeira ré, sem a intermediação da segunda ré, ao passo que de julho de 2005 a março de 2006 atuou a terceira demandada, GPI Gesto, Representação e Planejamento Informática Ltda. como empresa interposta. Afirmou, outrossim, que na sequência, até 20/10/2014, laborou diretamente em face da primeira reclamada, sempre com a presença dos elementos previstos nos artigos 2o e 3o da CLT e sem a anotação do contrato em sua carteira de trabalho. Requereu, assim, o reconhecimento de vínculo de emprego com a primeira ré, no período de 05/10/2002 a 20/10/2014. Postulou, também, a responsabilização subsidiária da segunda e terceira reclamadas por intermediação fraudulenta de mão de obra. 
Opondo-se ao liame empregatício, aduziu a primeira demandada que o reclamante era autônomo, prestando serviços relacionados à tecnologia de informação por meio de empresa por ele constituída, denominada Irmãos Palomari S/C Ltda., no interregno de julho de 2006 ao início de 2013. A segunda ré, por seu turno, suscitou, de início sua ilegitimidade passiva e, no mérito, reconheceu a celebração de contrato de prestação de serviços com a empresa do demandante. Por sua vez, a terceira reclamada também arguiu sua ilegitimidade. Nada obstante, admitiu a existência de ajuste para prestação de serviços para a primeira ré, além de informar que "em certas ocasiões ocorria acúmulo de trabalho e a GPI se socorria de terceiros para a realização".
Nesse contexto e considerando o conjunto probatório produzido, o Magistrado de piso reconheceu a existência da relação empregatícia entre o autor e a primeira ré no interregno de 02/06/2005 a 20/10/2014. Decretou, ainda, a responsabilidade subsidiária da terceira ré, GPI, em relação aos anos de 2005 e 2006. 
Feitas essas considerações, cumpre destacar que a admissão do trabalho faz presumir o regime de emprego e, in casu, em face dos termos da defesa, operou-se a inversão do ônus da prova, consoante o disposto nos artigos 818, da CLT e 333, II, do CPC. Competia às reclamadas, assim, comprovar os fatos modificativos e impeditivos alegados em contestação e desse encargo não se desvencilharam satisfatoriamente. 
Com efeito, é cediço que a relação de emprego compõe-se das figuras do empregador e empregado, tais como definidas nos artigos 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho, observados os pressupostos ali insertos. 
A existência da relação empregatícia independe da vontade ou interpretação negocial do prestador ou credor dos serviços, mas do conjunto de atos-fatos por eles desenvolvidos em razão daquela prestação. Assim, o vínculo emerge da realidade fática do desenvolvimento da atividade laboral, e não do nomen juris ou revestimento formal dado pelas partes à relação. 
Considera-se empregador a pessoa física ou jurídica que exerça atividade econômica ou a exploração de um negócio e que, para a realização desses fins, contrate, assalarie e comande a prestação pessoal de serviços. Tudo nos termos do artigo 2º, da CLT. E esta figura está presente no caso concreto em relação à primeira demandada. 
In casu, considero que a prova produzida demonstra a ausência de autonomia do autor no desempenho de suas atividades para a primeira ré. Nesse sentido, a declaração do próprio preposto da primeira reclamada, ao declarar que "o valor por hora era reajustado anualmente, mas variava de R$ 90,00 a R$ 97,00e, se fosse sábado, domingo ou feriado, aumentava para de R$ 100,00 a R$ 120,00; o horário comercial da 1ª reclamada é das 08h às 18h, de segunda a sexta-feira , e, embora o reclamante não tivesse horário certo a cumprir, trabalhava no horário comercial; (...) o reclamante tinha uma estação de trabalho fixa com ramal próprio; o reclamante respondia ao gestor da área ou coordenador da 1ª reclamada" (g.n.) (fls. 655/656).
Além disso, corrobora a tese obreira o depoimento da testemunha trazida a rogo da ré, ao informar que "presta serviços por PJ à 1ª reclamada desde 2008; trabalha das 08h às 18h, com 1 hora de intervalo embora nem sempre consiga fruir dela integralmente, estimando em 1 vez por semana o prejuízo integral, pois apenas lancha rapidamente neste caso; existe escala de sobreaviso e as PJ atendem os chamados emergenciais em rodízio; no departamento do depoente (infraestrutura) há 5 PJ e quando o depoente está "na vez", tem que estar disponível para atender o chamado, não havendo restrição de locomoção mas apenas o dever de estar em local com acesso à internet e sempre "logado / conectado", pois a maioria dos chamados é resolvida remotamente, nas raras exceções em que a emergência impõe o deslocamento do PJ,não é possível a "troca" entre as PJ do departamento, devendo aquela escalada se deslocar mesmo que esteja fora das proximidades" (g.n.) (fl. 657). 
Desse modo, considero, assim como o Julgador de piso, que o demandante permaneceu pessoal e diretamente subordinado à primeira reclamada. Ora, restou patente a subordinação do autor ao gestor ou coordenador da primeira ré. Não bastasse, constata-se que o obreiro atuava nas dependências da primeira ré, com estação de trabalho fixa, e que não poderia se fazer substituir, eis que sequer era possível "a 'troca' entre as PJ do departamento" durante os plantões, conforme declaração da testemunha patronal. A habitualidade, por sua vez, é evidente, pelo labor diário, das 8h00 às 18h00, de segunda a sexta-feira, bem como a onerosidade, mediante pagamento de valor fixo por hora trabalhada. 
Ademais, insta consignar que o obreiro recebeu parcelas típicas de uma relação empregatícia quando de sua demissão, conforme se verifica da mensagem eletrônica carreada às fls. 331/332, em que se constata discussão acerca do valor do aviso prévio e da gratificação natalina. 
É bem verdade que a empresa do autor firmou contrato de prestação de serviços com a primeira reclamada, sendo que em algumas oportunidades houve, inclusive, a intermediação por outras empresas. Todavia, a maneira como se dava a prestação de serviços é incompatível com a autonomia apregoada pela defesa. Ora, do conjunto probatório, é evidente o vínculo empregatício com a primeira demandada, bem como a utilização de empresa interposta como parte de um esquema fraudulento de exploração de trabalho. De outra parte, não houve qualquer liberdade na prestação laboral do autor para a primeira ré, característica sine qua non do trabalho verdadeiramente autônomo, posto que seu trabalho era tipicamente subordinado a ordens de representante da primeira ré, com cumprimento de horário e com pessoalidade. Todos os requisitos do vínculo empregatício encontram-se presentes.
Assim, em consonância com o posicionamento do Magistrado a quo, tenho que os elementos probantes são cristalinos ao demonstrar a real existência de relação de emprego, deixando patente a forma que a primeira demandada utilizava para ocultar o vínculo, eis que a utilização de empresas interpostas para a prestação de serviços (pejotização) e emissão de notas fiscais já são práticas conhecidas nesta Justiça Especializada. 
Por seu turno, com relação à iniciativa do encerramento da relação empregatícia, tem-se que pertence à reclamada o ônus de comprovar o pedido de demissão do demandante, por se tratar de fato impeditivo do direito às verbas rescisórias, destacando-se, outrossim, que o princípio da continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável à empregada. 
E, em se tratando de caso em que o vínculo de emprego é sonegado pelo empregador, a iniciativa patronal da rescisão é presumida, a teor da Súmula 212 do C. TST, incumbindo ao empregador o encargo probatório de que o desligamento se deu a pedido. E dessa obrigação, entretanto, não se desvencilhou a reclamada, tendo em vista que não produziu prova sobre o tema. 
Assim, escorreita a decisão de origem que reconheceu a existência da relação empregatícia entre o autor e a primeira ré no lapso temporal de 02/06/2005 a 20/10/2014, com consequente deferimento das verbas pertinentes e determinação de anotação da CTPS obreira. 
No mais, verifica-se que sorte também não assiste ao autor no que se refere à sua irresignação. 
Em relação ao pleito de reconhecimento de vínculo em período anterior, entendo, tal como o Julgador primário, que inexiste prova acerca do relacionamento entre a primeira ré, Amico Saúde Ltda., e a segunda ré, DBA Corp Comércio e Consultoria Ltda. 
Destarte, embora seja incontroverso que a empresa do demandante tenha celebrado contrato de prestação de serviços com a segunda ré no período de 10/10/2002 a 01/12/2003, nos termos do documento de fls. 498/503, não há elementos hábeis no processado a corroborar a tese obreira de que laborou no mesmo interregno para a primeira demandada. Assim, deve ser mantida a decisão de piso, que fixou as datas do vínculo considerando as notas fiscais carreadas aos autos. 
Razão não assiste ao obreiro, outrossim, no que se refere às diferenças de rescisórias e diferenças decorrentes de reajuste. 
Ora, conforme bem observado pelo Julgador de piso, constata-se que a mensagem eletrônica de fls. 331/332, cujo conteúdo não foi impugnado pelo obreiro, indica que as parcelas postuladas foram devidamente quitadas pela primeira ré, consoante excerto a seguir transcrito: " Me perdoe pela demora. Espero ser o mais claro possível para sanar assim a todas as suas dúvidas. Antes de te informar os valores aplicado para o total de sua rescisão, reajustamos o valor de seu contrato conforme diretriz do grupo acordado anualmente no aniversário da prestação de serviço, no seu caso, fevereiro. Sendo assim o valor a qual vocês estava sendo pago de R$ 16.050,00 foi alterado para R$ 18.373,88. Sendo assim foi pago: Aviso Prévio R$ 18.373,88. Dias trabalhados OUT (20 dias - Dia 01/10 a 20/10) R$ 12.249,25. Pagamos o retroativo contratual (Reajuste de fev/out) R$ R$ 17.680,50 Pagamos um período de afastamento autorizado R$ 9.186,94".
Assim, incumbia ao reclamante demonstrar a existência de diferenças em seu favor, ao menos por amostragem. Todavia, verifica-se, tão somente, a apresentação de manifestação indolente, genérica, que se revela ineficaz para o fim pretendido, motivo pelo qual contata-se o acerto da decisão de piso no particular. 
Ante o exposto, nada a reformar. (...).”
 
    22. Em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de vínculo de natureza civil de prestação de serviços. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes, sendo que os julgados desta Suprema Corte implicam, também, incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos de natureza contratual como aquela estabelecida na causa matriz.
 
    23. Desse modo, mesmo que tenham ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com a alegada subordinação, fato é que os abusos perpetrados na relação devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum. Por conseguinte, a desconsideração de direitos não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis.
 
    24. Portanto, entendo que o reconhecimento da relação de emprego se deu em desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Em casos análogos, assim tem decidido esta Suprema Corte:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de representação comercial, afirmando-se a existência de relação de emprego. Assentou, ainda, que essa relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista, acarretando na modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT. 
2. Inobservância do entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes, em casos análogos, envolvendo a mesma parte Reclamante: RCL 61.548, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 25/09/2023; RCL 60.025, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 02/06/2023; RCL 61.626-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, Sessão Virtual de 22 a 29/09/2023. 
3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”
(Rcl nº 61.920-AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/10/2023, p. 16/10/2023; grifos nossos).
 
“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 
1. A falta de requisição de informações ao órgão reclamado e de citação da parte beneficiária não implica nulidade se não demonstrado prejuízo. Além da suficiência da documentação juntada, a parte, mediante interposição de agravo interno, teve oportunidade de formalizar razões de inconformismo. Precedentes. 
2. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, declarou lícita a terceirização de atividade-fim. 
3. Tendo o órgão reclamado desconsiderado a existência de contrato civil de prestação de serviços, sem indicar qualquer elemento concreto a evidenciar intenção de fraudar vínculo empregatício, mostra-se configurada ofensa à orientação fixada na ADPF 324. 
4. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 59.047-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/11/2023, p. 09/01/2024; grifos nossos).
 
    25. Reforço que, na decisão desta Corte proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, apontada como paradigma, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com este entendimento.
 
    26. Ressalto que os contratos comerciais em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.
 
    27. Em acréscimo, trago a lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:
 
“(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação.
14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa. (...).” (grifos nossos).
 
    28. No mesmo sentido, transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:
 
“Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 
Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.”
(Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023).
 
    29. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outra seja proferida com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 17 de junho de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator